Tribunal: TJDFT
Processo: 0745649-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745649-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA, KARINA NEIVA BLANCO NUNES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lider Maquinas Registradoras e Refrigeração Ltda. EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 173783401 do processo n. 0025542-89.2016.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movido contra Maire Leide Albernaz Neiva e Karina Neiva Blanco Nunes, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que visava de obter informação acerca da atual situação cadastral das executadas no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. Em suas razões recursais (ID 52734472), noticia a agravante que todas as medidas constritivas já tentadas no feito foram infrutíferas para “garantir sequer parte do valor exigido”. Argui que a negativa de expedição de ofício solicitado viola o princípio da cooperação. Sustenta ser a medida apta a verificar a existência de vínculo empregatício da agravada. Argumenta que a medida é necessária para assegurar a efetividade da execução, que se dá no interesse do credor, nos termos dos arts. 797 e 139, II e IV, ambos do CPC. Menciona que a expedição do ofício “abre a possibilidade de discussão acerca da penhora salarial”, medida autorizada pela jurisprudência pátria. Destaca que o entendimento recente do c. STJ e desse e. TJDFT é no sentido de ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade dos proventos salariais, independente da natureza da dívida. No ponto, acostam precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo a sua tese. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo e salienta o risco de arquivamento do processo e início da contagem da prescrição intercorrente. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento da possibilidade de remessa do feito ao arquivo provisório. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com subsequente determinação de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para informar acerca da atual situação cadastral das executadas no CAGED. Preparo recolhido (ID 52734475). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se identifica perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Veja-se que eventual ausência de bens da devedora não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Sobre o ponto, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...) (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam, portanto, para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora